Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722671-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNO KLEBER DANTAS AMORIM D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhado do recolhimento de preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intimo a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020 16:08:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador